Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Vistos, etc. Não obstante o pedido de efeito suspensivo ao recurso, alegando a Agravante que além da probabilidade do direito está presente o requisito do perigo na demora, consubstanciado no risco de a qualquer momento os valores depositados serem transferidos à parte exequente, tem-se que o pleito liminar perdeu o objeto. Isso porque o Juizo de Primeiro Grau já suspendeu os efeitos da Decisão agravada até julgamento do presente Agravo de Instrumento, conforme recente Decisão proferida em 23/04/2021, na qual restou consignado : “[...] .Considerando que a executada comprovou o depósito de quantia suficiente para quitar o débito (Id 89260908) – valor este que encontra-se em consonância com o montante apontado pela credora ao Id 87904891 – convém que se aguarde o julgamento do recurso para destinação dos valores, de modo que não vislumbro prejuízos à exequente, haja vista que o montante está depositado em conta judicial, resguardando-lhe a devida correção monetária. 4.Ante o exposto, defiro o pedido de ID 89260905. 5.Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento 0711360-84.2021.8.07.0000, ficando as partes, desde já, intimadas a carrear aos autos notícias de seu trânsito em julgado. (id um. 89657219 - Pág. 1) Sendo assim, considerando que o pedido de efeito suspensivo está prejudicado, prossiga o recurso regularmente com intimação da parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1o de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator